Tribunal: TJES
Processo: 0013393-62.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013393-62.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA REGINA ARAUJO DA SILVA e outros (2)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ARGUMENTOS CONTRADITÓRIOS -

QUEST
ÕES
RECURSAIS
DEVIDAMENTE
TRATADA
S
NOS AUTOS – VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
N
o apelo
os embargantes afirmaram que não realizaram o
requerimento administrativo
para o recebimento do seguro DPVAT
e, nos embargos de declaração, sustenta
m
que fizeram o requerimento administrativo, contudo não obtiveram sucesso na finalização do protocolo por falha de sistema.

3. O
s Embargos de Declaração
se prestam a
sanar os pontos que não ficaram claros ou que não foram abordados
na decisão recorrida. Não podem os recorrentes
modificar seus
argumentos,
de forma contraditória,
sem que estes tenham sido deduzidos
e comprovados
no processo desde a sua origem.

4
.
E
mbora apontada a existência do vício de
omissão
no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria
e de novos documentos
,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

5
.
R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

6
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
n
a Apelação Cível

o
posto
s

p
or
SONIA REGINA ARAUJO DA SILVA, CINTIA REGINA ARAUJO SILVA ZAVIER, BARBARA GLEYCE ARAUJO DA SILVA,
contra
o
v.
acórdão
(
ID n. 7464863),
que, à unanimidade, conhece
u
e

negou

provimento
ao
recurso, mant
endo
a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de demonstração do prévio requerimento administrativo e condenou os apelantes ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

E
m suas razões recursais (
ID n. 7596648)
,
alega
m

vício de omissão, contradição
e
obscuridade, uma vez que o acórdão impugnado
não
teria
especificado
“qual é o posicionamento deste juízo quanto a essa nova forma de esgotamento de via administrativa em requerimentos de seguro dpvat, online, via app”.

Sustenta que
o
“acesso ao sistema de requerimento
foi
impedido por falha da seguradora, não conseguindo sequer obter o número de protocolo, depois de 3 (três) tentativas”.

Sob essas premissas, requer seja provido o recurso,
para que o colegiado possa
“
deliberar se
consideram que houve ou não houve o esgotamento da via administrativa e o motivo dela ter ou não ter ocorrido”.

Sem c
ontrarrazões
(ID n. 8175284)
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Na origem,
foi ajuizada ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT proposta por Sônia Regina Araújo da Silva e outros, em face d
a
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT,
extinta pelo
douto magistrado de primeiro grau, por ausência de demonstração do prévio requerimento administrativo.

No recurso de apelação, os ora embargantes, sustentaram que “
(i) as autoras não fizeram o requerimento administrativo por receio de não terem sucesso quanto ao pagamento; (ii) há prova do acidente com falecimento da vítima”.

De plano destaca-se que
no apelo
afirmaram que não realizaram o
requerimento administrativo e, nos embargos de declaração, sustenta
m
que fizeram o requerimento administrativo, contudo não obtiveram sucesso na finalização do protocolo por falha de sistema.

Ora,
o
s Embargos de Declaração
se prestam a
sanar os pontos que não ficaram claros ou que não foram abordados
na decisão recorrida.

Não podem os recorrentes
modificar seus
argumentos,
de forma contraditória,
sem que estes tenham sido deduzidos
e comprovados
no processo desde a sua origem.

Salienta-se que,
em primeiro grau, “
foi oportunizado que a apelante colacionasse aos autos documentos que demonstrassem o prévio requerimento administrativo, no entanto a mesma salientou não ter reclamado a indenização no âmbito da Seguradora Líder”.

Assim, restou demonstrada a ausência do interesse de agir da apelante, diante da ausência de
requerimento e, por consequência, inexistência de
resistência do a
pelado,

ora embargado.

Assim,
e
mbora apontada a existência d
e
vício
s

no acórdão embargado, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão d
os
embargante
s
é, em verdade, a reapreciação da matéria
através da sustentação de novos argumentos
, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
inexistem
vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pel
o
embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma clara, inexistindo, portanto,
vício

a
ser sanad
o
nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.